Tribunal: TJPA
Processo: 0000065-93.2003.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000065-93.2003.8.14.0011

APELANTE: LEONARDO MACEDO LOBATO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra ex-secretário municipal de saúde de Santa Cruz do Arari, referente ao exercício de 1999, julgada procedente em primeiro grau com aplicação das sanções previstas no art. 12, II, da Lei nº 8.429/1992. Apelação interposta visando à reforma integral da sentença, sob o fundamento de ausência de individualização de conduta, inexistência de dolo e insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve dolo na conduta do apelante, exigência legal para a configuração do ato de improbidade administrativa após a alteração promovida pela Lei nº 14.230/2021, especialmente em relação ao art. 10 da Lei nº 8.429/1992.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.230/2021 retirou a modalidade culposa para caracterização de atos de improbidade administrativa, exigindo dolo específico (art. 1º, §§ 2º e 3º e art. 17-C, § 1º, da LIA).

4. Conforme o Tema 1.199 de Repercussão Geral (ARE 843.989/STF), a nova redação aplica-se aos processos ainda não transitados em julgado.

5. Ausente prova nos autos de que o apelante agiu com vontade livre e consciente de causar lesão ao erário. Acórdão do TCM/PA não é suficiente para comprovar o dolo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível provida. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da ação civil pública.

Tese de julgamento
: “Para a configuração de ato de improbidade administrativa é imprescindível a comprovação de dolo específico; a mera irregularidade administrativa, desacompanhada de demonstração de vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito, é insuficiente para ensejar condenação.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 8.429/1992 (redação dada pela Lei nº 14.230/2021), arts. 1º, §§ 2º e 3º; 10; 17-C, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989 (Tema 1.199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO

E DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulado na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Leonardo Macedo Lobato em face de sentença proferida pelo Juízo do Termo Judiciário de Santa Cruz do Arari que julgou procedente a Ação de Improbidade Administrativa movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, nos seguintes termos (ID 10721027):

“Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO CIVIL PÚBLICA, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e CONDENO o requerido LEONARDO MACEDO LOBATO:

1) ao ressarcimento ao erário do importe de R$-42.960,71 (quarenta e dois mil, novecentos e sessenta reais e setenta e um centavos), acrescido de juros legais e correção monetária, devidamente atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês (art. 406 do CC) a partir da sentença.

2)SUSPENSÃO dos direitos políticos do requerido pelo prazo de 06 (seis) anos;

3) MULTA no montante equivalente a R$-42.960,71 (quarenta e dois mil, novecentos e sessenta reais e setenta e um centavos), acrescido de juros legais e correção monetária, devidamente atualizado pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês (art. 406 do CC) a partir da sentença. DECLARO, ainda, a INDISPONIBILIDADE DE BENS do réu, a qual deverá recair sobre o patrimônio ainda porventura em nome do réu de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento do prejuízo ao erário e a multa, devendo ser cumprida através de todas as ferramentas pertinentes e colocadas à disposição do Poder Judiciário, limitada aos valores atualizados, excluindo-se os bens impenhoráveis definidos por lei para a hipótese em comento, salvo quando estes tenham sido, comprovadamente, adquiridos também com o produto da apontada conduta ilícita, sempre com vistas à reparação dos danos, nos termos do art. 37, § 4º, da CF/1988.

4) PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos

5) Condeno por fim, o requerido, no pagamento das custas e despesas processuais (arts.18 e 19 da Lei Ação Civil Pública).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, atentando para o disposto nos arts. 180 e 183, §1º, do NCPC.

SERVIRÁ CÓPIA DESTA SENTENÇA COMO MANDADO.

Após a certificação do trânsito em julgado:

Intime-se o réu para recolher as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação. Findo o referido prazo, sem que o réu satisfaça as satisfaça, proceda, o Diretor da Secretaria de origem, à inscrição como dívida ativa do Estado, com imediata comunicação à Fazenda Estadual;

P.R.I.C.

De Cametá para Termo de Santa Cruz do Arari, 09 de novembro de 2018.”

Em sede de preliminar, o apelante suscita que o
parquet
não individualizou nem descreveu as condutas que teria praticado, lhe atribuindo responsabilidade apenas por ter sido o Secretário Municipal de Saúde de Santa Cruz do Arari no ano de 1999, de modo que a inicial seria imprecisa e genérica.

No mérito recursal, pontua que as assinaturas constantes nos documentos de abertura de crédito suplementar não são suas, mas da Prefeita do Município, ressaltando que não é o responsável pelas contratações temporárias questionadas.

Afirma que a simples ilegalidade administrativa sem o dolo não é suficiente para caracterizar o ato como ímprobo e que não há nos autos qualquer documento que comprove a prática de ato omissivo ou comissivo de sua parte a ensejar a condenação por improbidade administrativa.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a reforma integral da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 10721032).

O Ministério Público de 2º Grau emitiu manifestação ratificando
in totum
as Contrarrazões (ID

24062675).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O objetivo do apelante é a anulação ou reforma da sentença que lhe aplicou as penas previstas no art. 12, inciso II, da Lei Federal nº 8.429/1992, em decorrência da prática de ato de improbidade administrativa no exercício financeiro de 1999, quando era Secretário Municipal de Saúde de Santa Cruz do Arari.

Registre-se que a Ação Civil Pública em comento foi ajuizada em 03/12/2003 e sentenciada em 09/11/2018, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei Federal nº 14.230/2021, que promoveu a reforma da Lei Federal nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa – LIA).

Conforme consta nos autos, o juízo
a quo
concluiu que o apelante praticou o ato de improbidade administrativa descrito no art. 10, inciso IX, da LIA, em sua redação original:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa
, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

(...)

IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;

(...)

Ocorre que o
caput
do referido dispositivo foi alterado pela Lei Federal nº 14.230/2021, passando a vigorar com o seguinte texto:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão dolosa
, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

Nesse tocante, é imperioso que se observe a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199 de Repercussão Geral):

“
1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

Assim, resta inequívoco que a revogação da modalidade culposa promovida pela Lei Federal nº 14.230/2021 se aplica aos atos praticados na vigência do texto anterior da LIA, desde que não tenha ocorrido o trânsito em julgado da condenação.

Acerca da caracterização do dolo, na nova sistemática introduzida pela Lei Federal nº 14.230/2021, assim dispõem os §§ 2º e 3º do art. 1º da LIA:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Com efeito, o art. 17-C, § 1º, da LIA, incluído pela Lei Federal nº 14.230/2021, estabelece que “a ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade”.

Por oportuno, têm-se que a comprovação do dolo cabe à parte autora da ação, na esteira do que preconiza o art. 17, §§ 6º, inciso II, e 19, inciso II, da LIA
[1]
, sendo pertinente destacar que as provas produzidas perante os órgãos de controle e as correspondentes decisões não geram presunção acerca da existência do referido elemento subjetivo (art. 21, § 2º, da LIA
[2]
).

No presente caso, verifico que a única prova apresentada pelo Ministério Público do Estado do Pará consiste em cópia do Acórdão nº 9.970 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM/PA),

que julgou irregular as contas do Fundo Municipal de Saúde de Santa Cruz do Arari, exercício de 1999 (ID 10720980 - Pág. 9 ao ID 10720981 - Pág. 2), a qual não tem o condão de demonstrar que o apelante agiu com vontade livre e consciente de causar lesão ao erário.

Em caso semelhante ao dos autos, assim se manifestou esta Corte de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS E DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS REJEITADA E INOBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. AFRONTA AO § 1º DO ARTIGO 37 DA CF. AUSÊNCIA DE DOLO. ATO ÍMPROBO NÃO COMPROVADO. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO ANTE À ALTERAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI Nº 14.230/21. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (ARE) 843989 (TEMA 1.199) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta em ação civil pública por improbidade administrativa, na qual o apelante, ex-prefeito de Concórdia do Pará, foi condenado pela prática de atos ímprobos relacionados a irregularidades em procedimentos licitatórios e danos ao erário. A sentença de primeiro grau condenou o apelante com base nos arts. 10, VIII e XII, e 11, IV, da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) .

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve dolo na conduta do apelante, elemento necessário para a configuração dos atos de improbidade administrativa, após as alterações introduzidas pela Lei nº 14 .230/2021.

III. Razões de decidir.

3. A Lei nº 14.230/2021 exige a comprovação do dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa previstos nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA, sendo insuficiente a mera culpa ou negligência.

4. No presente caso, as provas constantes dos autos, especialmente os relatórios técnicos emitidos pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), não demonstram a existência de dolo específico por parte do apelante, restando apenas indícios de falhas administrativas e falta de diligência.

5. Ausente a comprovação de dolo, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau que condenou o apelante por improbidade administrativa, com a consequente improcedência dos pedidos.

IV. Dispositivo e tese.

6. Apelação cível provida. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.

Tese de julgamento: "Para a configuração de atos de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8 .429/1992, é indispensável a comprovação de dolo específico, sendo insuficiente a mera culpa."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003368220208140105 22411815, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 30/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, diante da ausência de provas de que o apelante praticou o ato de improbidade administrativa insculpido no art. 10, inciso IX, da LIA (com redação dada pela Lei Federal nº 14.230/2021), o acolhimento do seu recurso é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
,

a fim de reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulado na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC)
[3]
.

Sem condenação do Ministério Público ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência em razão da isenção prevista pelo art. 40, inciso II, da Lei Estadual nº 8.328/2015
[4]
e da não comprovação de má-fé (art. 23-B, § 2º,

da Lei Federal nº 8.429/1992
[5]
).

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§ 6º A petição inicial observará o seguinte: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

II - será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos arts. 77 e 80 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§ 19. Não se aplicam na ação de improbidade administrativa: (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

II - a imposição de ônus da prova ao réu, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 373 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil); (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) (...)

[2]
Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe:

(...)

§ 2º As provas produzidas perante os órgãos de controle e as correspondentes decisões deverão ser consideradas na formação da convicção do juiz, sem prejuízo da análise acerca do dolo na conduta do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

[3]
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;

[4]
Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

(...)

II- o Ministério Público; (...)

[5]
Art. 23-B. Nas ações e nos acordos regidos por esta Lei, não haverá adiantamento de custas, de preparo, de emolumentos, de honorários periciais e de quaisquer outras despesas. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§ 2º Haverá condenação em honorários sucumbenciais em caso de improcedência da ação de improbidade se comprovada má-fé. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Belém, 18/06/2025